Tribunal: TJDFT
Processo: 0702268-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. GUARDIÃO. DESNECESSIDADE. PREPONDERÊNCIA DAS DESPESAS DO LAR DE REFERÊNCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ALIMENTANTE. FATO RELEVANTE PARA O DESLINDE DA CAUSA. MEDIDA EXCEPCIONAL. MITIGAÇÃO DO DIREITO À PRIVACIDADE.
1. A Constituição Federal – CF estabelece que a privacidade e a proteção de dados pessoais são direitos fundamentais. Paralelamente, há normas infraconstitucionais que, a par de reforçar a ideia de privacidade, limitam a circulação de informações fiscais, bancárias, patrimoniais, de dados e de comunicações. Como não há direitos absolutos, permite-se, quando presentes outros valores, a mitigação do sigilo de informação. Todavia, a medida é excepcional. Deve-se considerar as circunstâncias do caso para verificar se é relevante e imprescindível à solução do litígio.
2. A CF também determina que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores (art. 227). A obrigação alimentar é pautada – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender às necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. O dever de sustento constitui dever de ambos os genitores (art. 1.566, IV, do Código Civil - CC). Os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
3. Nas relações familiares, se um dos envolvidos tenta se furtar à obrigação, é possível que, excepcionalmente, seja mitigado o direito à privacidade e haja quebra de sigilo de informações. O princípio do devido processo legal deve ser observado em tal procedimento.
4. Não há razão para determinar a quebra de sigilo do guardião, que não é responsável pelo pagamento de alimentos. Há preponderância de despesas no lar de referência.
5. O objetivo, na ação de alimentos, não é verificar a integralidade do patrimônio do alimentante. Porém, a capacidade financeira da mãe é fato juridicamente relevante para o deslinde da causa, especialmente no caso dos autos, em que a renda não foi esclarecida.
6. O Superior Tribunal de Justiça entende que “a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 4/5/2017).
7. Como não há distinção patrimonial ente pessoa física e pessoa jurídica, deve ser determinada a quebra do sigilo de ambas.
8. Recurso conhecido e provido.